Tribunal: TJES
Processo: 5005667-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005667-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARLY MARIA MODOLO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR EXECUTADO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC. EXCLUSÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de suposta intempestividade, no curso de incidente iniciado por Marly Maria Modolo. A controvérsia refere-se ao alegado excesso de execução diante da fixação do quantum indenizatório pelo acórdão exequendo, que delimitou a condenação à quantia de R$ 4.000,00 por danos morais, corrigida exclusivamente pela taxa SELIC, com exclusão da repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente, nos termos do art. 525, § 1º, do CPC; (ii) verificar a ocorrência de excesso de execução diante do valor executado superior àquele fixado no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, conforme art. 525 do CPC/2015, sendo desnecessária nova intimação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a contagem do prazo para impugnação é sucessiva à do prazo para pagamento voluntário, e não simultânea, razão pela qual se reconhece a tempestividade da manifestação da executada.

5. O título executivo judicial delimitou a condenação à quantia de R$ 4.000,00, corrigida exclusivamente pela taxa SELIC, afastando expressamente a repetição do indébito e a cumulação com outro índice de correção monetária.

6. A apuração realizada pela exequente desconsiderou os limites fixados pelo título, resultando em valor de R$ 6.827,84, superior ao valor de R$ 6.577,13 apontado pela executada, o que caracteriza excesso de execução no montante de R$ 250,71.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo diante de pequeno valor, o excesso de execução deve ser coibido, em respeito aos princípios da legalidade e da vinculação ao título executivo judicial.

8. A execução deve prosseguir em conformidade com os critérios fixados no acórdão, respeitando os parâmetros de atualização e os valores devidos, sem extrapolação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o término do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

2. Verificado que o valor executado excede os limites definidos pelo título executivo judicial, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução, ainda que em valor reduzido.

3. A correção monetária dos danos morais deve observar exclusivamente a taxa SELIC, quando assim determinado pelo acórdão transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§ 1º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014, DJe 19.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005667-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: MARLY MARIA MODOLO
Advogado do(a) AGRAVADO: FREDERICO RODRIGUES SILVA - ES14435-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à alegação de excesso de execução formulada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ora agravante, no incidente de cumprimento de sentença instaurado por
Marly Maria Modolo
, agravada, no qual se discute a apuração correta do valor executado, especialmente após a reforma parcial da sentença pelo acórdão que excluiu a condenação à repetição do indébito e reduziu o valor da indenização por danos morais.

O título executivo judicial —
o acórdão proferido em sede de apelação
— limitou a condenação da empresa à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida exclusivamente pela taxa SELIC, desde a data da citação, vedada qualquer cumulação com correção monetária, conforme entendimento consolidado do STJ.

Entretanto, ao promover o cumprimento de sentença, a parte exequente apurou
o valor de R$ 6.827,84
, quantia que, segundo a agravante, não se compatibiliza com o título judicial exequendo, pois desconsidera a exclusão da repetição do indébito e os critérios de atualização fixados no acórdão.

A agravante impugnou a execução, alegando que o valor correto, apurado segundo os parâmetros definidos no acórdão,
seria de R$ 6.577,13
. Assim, demonstrou a ocorrência de um excesso de execução no montante de
R$ 250,71 (duzentos e cinquenta reais e setenta e um centavos)
, valor esse que, embora relativamente modesto, configura excesso diante da expressa delimitação do título judicial.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, firmou-se na suposta intempestividade da manifestação da executada, com base em certidão cartorária que indicava prazo exaurido. Contudo, conforme se verifica da cronologia processual e da própria petição recursal, a impugnação foi apresentada tempestivamente, observando o prazo previsto no art. 525, § 1º, do CPC/2015.

Nesse sentido,
“
[...] o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o decurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, conforme previsão expressa do art. 525 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ocorre
apenas
após o término do prazo para pagamento voluntário, de modo que a contagem dos dois prazos é sucessiva e não concomitante. [...].
1

Outrossim, c
abe destacar que o excesso de execução, ainda que num valor aparentemente reduzido, reveste-se de relevância jurídica, notadamente em razão do princípio da legalidade e da necessária adequação da execução aos limites objetivos do título executivo judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada no excesso de execução deverá observar o disposto no artigo 525, §§ 4º e 5º do CPC. (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014).

Dessa forma, constatado que o valor executado ultrapassa em R$
250,71
o montante devido, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução, com a consequente adequação do cumprimento da sentença aos estritos limites do título executivo judicial.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer o excesso de execução, determinando que o cumprimento de sentença prossiga com base no valor de
R$ 6.577,13 (seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e treze centavos)
, conforme apurado pela agravante, corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do acórdão transitado em julgado. É como voto.

1
Data: 23/Jan/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004364-91.2024.8.08.0000. Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Contratos Bancários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.